Tribunal: CARF
Processo: 10850.903387/2009-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO COSTA MARQUES D OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-23

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.903387/2009-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-007.724 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
USINA CERRADINHO ACUCAR E ALCOOL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/05/2005 a 31/05/2005
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA.
Deve ser negado o direito ao crédito, quando o contribuinte não o comprova,
por meio de documentação suporte. E o ônus da prova é de quem alega deter o
direito, isto é, do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente
(assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Valcir Gassen e Winderley Morais
Pereira (Presidente)
Relatório
Adoto o relatório da decisão de primeira instância:
“Tratam os autos da Declaração de Compensação (DCOMP) de no
32847.33576.150806.1.3.04-6026, transmitida eletronicamente em 15/08/2006, com
base em créditos relativos à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social -
Cofins.
A contribuinte declarou no PER/DCOMP a existência de crédito decorrente de
pagamento indevido ou a maior, cujo DARF apresenta as seguintes características:
Características do DARF:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.903387/2009-47
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.724 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903387/2009-47

A partir das características do DARF foi identificado que o referido pagamento
havia sido utilizado integralmente, de modo que não existia crédito disponível para
efetuar a compensação solicitada.
Assim, em 09/04/2009, foi emitido eletronicamente o Despacho Decisório (fl.
4), cuja decisão não homologou a compensação dos débitos confessados por
inexistência de crédito. O valor do principal correspondente aos débitos informados é
de R$ 488.150,97.
Cientificado dessa decisão em 29/04/2009, bem como da cobrança dos débitos
confessados na Dcomp, o sujeito passivo apresentou em 29/05/2009, manifestação de
inconformidade à fl. 2 e 3, acrescida de documentação anexa.
Em suma, a contribuinte esclarece que teria recolhido valor a maior do que o
efetivamente devido no período, e que teria ocorrido um equívoco de índole acessória
constante nas declarações apresentadas por ela. Apresenta documentação, no intuito de
demonstrar suas alegações.
Ao final, entendendo ter demonstrado a impropriedade do ato administrativo,
requer que seja recebida a presente Manifestação de Inconformidade, atribuindo-lhe
efeito suspensivo, a fim de que seja julgada procedente para reformar o Despacho
Decisório e convalidada a compensação, extinguindo-se o débito exigido.”
Em 12/02/15, a DRJ em Brasília (DF) julgou a manifestação de inconformidade
improcedente e o Acórdão n° 03-66.139 foi assim ementado:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Ano-calendário: 2005
APRESENTAÇÃO DE DECLARAÇÃO RETIFICADORA. PROVA INSUFICIENTE
PARA
COMPROVAR
EXISTÊNCIA
DE
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
PAGAMENTO A MAIOR.
Para se comprovar a existência de crédito decorrente de pagamento a maior,
comparativamente com o valor do débito devido a menor, é imprescindível que seja
demonstrado na escrituração contábil-fiscal, baseada em documentos hábeis e idôneos, a
diminuição do valor do débito correspondente a cada período de apuração. A simples
entrega de declaração retificadora, por si só, não tem o condão de comprovar a
existência de pagamento indevido ou a maior.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis, da
composição e a existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda Nacional para
que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
A compensação de créditos tributários (débitos do contribuinte) só pode ser efetuada
com crédito líquido e certo do sujeito passivo, sendo que a compensação somente pode
ser autorizada nas condições e sob as garantias estipuladas em lei; no caso, o crédito
pleiteado é inexistente.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.724 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10850.903387/2009-47

Inconformado, o contribuinte interpôs recurso voluntário, por meio do qual,
essencialmente, repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d'Oliveira - Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Cuida o presente de DCOMP não homologada, em razão de constar nos controles
da RFB que o crédito foi anteriormente utilizado para liquidar um outro débito.
A recorrente argumentou que declarara em DCTF débito de COFINS relativo ao
período de competência de maio de 2005 por valor maior do que o devido. E que,
posteriormente, a retificou.
A DRJ não acatou os argumentos, sob a alegação de que a recorrente não
apresentou provas da liquidez e certeza do crédito (artigos 170 do CTN e 333 do CPC).
Concordo com a DRJ.
A recorrente não carreou aos autos as apurações original e retificada da COFINS
de maio de 2005, devidamente conciliadas com os registros contábeis, DCTF (original e
retificadoras) e guias de pagamento, necessárias `a comprovação da liquidez e certeza do crédito
(art. 170 do CTN). E o ônus da prova é de quem alega deter o direito (art. 333 do CPC).
Nego provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d'Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital